Tribunal: TJMT
Processo: 1076943-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076943-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1076943-55.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

recorridO: JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA.

Data de julgamento: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO -
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO
- ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

A recorrente, em sede recursal, afirma que o voo adquirido sofreu atraso devido a condições climáticas adversas e que, por isso, estaria isenta de responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora.

2)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

3)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

4)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

5)

Além disso,
a alegação de problemas
climáticos
adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade
. (N.U 1016630-70.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes De Barros Neto, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020).

6)

De outro norte, “O
cancelamento
de
voo
por determinação governamental, manutenção na aeronave, pandemia (Covid-19), alteração da malha aérea, mudanças
climáticas
ou situação semelhante
caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial
” (N.U 1025865-67.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Não Informado, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024).

7)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente
no atraso do voo contratado pela parte autora, que ensejou a perdas de conexões e realocação em outros voos, bem como
a sua chegada ao destino aproximadamente 12 (doze) horas após o horário inicialmente contratado.

8)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

10)

Ainda, faz jus o autor à restituição da quantia paga pela alimentação, no valor de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, eis que devidamente comprovado no id. 212842644.

11)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, entendo não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

12)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024